Tribunal: TJSP
Processo: 2063595-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063595-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente JEAN
LUCAS ALVES DE LIMA e Impetrante HERALDO BIANCHY SANTOS FELIPE
SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente da presente ação de habeas corpus e, nessa extensão, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063595-41.2020.8.26.0000 -Voto no 34.161
2
Habeas Corpus no 2063595-41.2020.8.26.0000
Comarca de Caraguatatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.161
Habeas Corpus
Tráfico de drogas - Insurgência contra
indeferimento de liberdade provisória
Alegações de
ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão
preventiva, bem como de que o réu faz jus à liberdade
provisória, em virtude da pandemia de Covid
19 -
Inadmissibilidade Trata-se, a alegação de ausência dos
requisitos da prisão preventiva, de mera reiteração de
pedido já analisado e repelido por esta Corte de Justiça.
Hipótese, ademais, em que a Recomendação número
62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante, devendo a
necessidade de outorga de liberdade ser analisada em
cada caso concreto, de forma excepcional. Situação, de
resto, em que o paciente nem mesmo comprovou que faz
parte do grupo de risco de Covid-19 ou que esteja
extremamente
debilitado
por
doença
grave.
Writ
parcialmente conhecido e denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Heraldo Bianchy Santos Felipe Serra, com pedido de liminar, em
prol de Jean Lucas Alves de Lima, preso em caráter preventivo por
conversão pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Caraguatatuba, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê
do indeferimento do pedido de liberdade provisória, seja porque foi levada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063595-41.2020.8.26.0000 -Voto no 34.161
3
efeito por decisão destituída de fundamentação idônea, seja porque estão
ausentes os requisitos da prisão preventiva, seja porque o paciente preenche
todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, eis que é
primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; seja em
razão da COVID-19, em relação a qual existem Recomendações do Conselho
Nacional de Justiça (62/2020) e do Ministro Marco Aurélio (ADPF 347) para a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Por isso, requer a concessão da ordem para outorgar
a liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, aplicar medidas
cautelares diversas do cárcere ou, ainda, prisão domiciliar.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional, parcialmente
cognoscível, é de ser denegada.
Com
efeito,
insta
registrar
que,
quanto
à
necessidade da prisão preventiva, a presente impetração é, essencialmente,
mera repetição do Habeas Corpus no 2276965-40.2019.8.26.0000 - desta
relatoria -, julgado por esta Colenda Câmara, em 19 de dezembro de 2019,
cuja decisão deu-se pela denegação da ordem, por votação unânime, ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063595-41.2020.8.26.0000 -Voto no 34.161
4
em que este Colegiado pronunciou-se pela legalidade da conversão da prisão
em flagrante do paciente em preventiva, máxime para a garantia da ordem
pública, mercê da gravidade in concreto do delito, evidenciada pela variedade
e quantidade significativa de drogas apreendidas (74 porções de maconha,
pesando 111,2 gramas, e 146 “pinos” de cocaína, com peso de 171,1
gramas), reveladora da periculosidade do agente, em perfeita consonância
com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-
princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988,
não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de
nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código
antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei no 12.403/2011.
Portanto, a insurgência contra a manutenção da
custódia cautelar, ora invocada, coloca esta Corte de Justiça na posição de
autoridade coatora, o que se contrapõe à figura do juiz natural.
Destarte, a solução mais adequada para a causa
posta nos autos, em tal aspecto, repousa inequivocamente no não
conhecimento dessa parte da impetração.
Por outro lado, o conhecimento da ação repousa na
alegação de estar o paciente a sofrer coação ilegal, por fazer jus à liberdade
provisória, em face da pandemia de Covid - 19, a afetar, em tese, a sua
liberdade de ir, vir e permanecer, protegida pela Constituição Federal de
1988,
em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063595-41.2020.8.26.0000 -Voto no 34.161
5
Processo Penal.
Cumpre registrar, desde logo, que a Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter vinculante, é para
que os Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos
do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que deve ser feito sempre
de forma criteriosa, em face de cada situação concreta, ou seja, não parece
que tal ato, data máxima vênia, esteja a recomendar a soltura indiscriminada
de presos, sobretudo em casos como o da paciente, custodiado cautelarmente
para a garantia da ordem pública, acusado de praticar gravíssimo crime de
tráfico de drogas, além de nem mesmo comprovar fazer parte do grupo de
risco para a Covid-19 ou de estar extremamente debilitado por grave
problema de saúde.
A propósito da pretensão de liberdade, em face da
pandemia de Covid-19, oportuno colacionar abaixo trecho de despacho de
indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março de 2020, nos autos do
Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063595-41.2020.8.26.0000 -Voto no 34.161
6
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada de
liberdade provisória, mesmo tendo em vista a pandemia do coronavírus, sem
que haja exame criterioso da necessidade excepcional da adoção de tal
medida, em face de eventual situação delicada de saúde do preso.
Por fim, oportuno lembrar, apenas para que não
fique sem registro, que a tutela provisória concedida na ADPF 347 pelo
Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio, relativamente à pandemia do
coronavírus, não foi ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o ilustre
impetrante, exsurge imperiosa, na parte conhecida, a solução consistente na
denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente da
presente ação de habeas corpus e, nessa extensão, denega-se a ordem.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator